Tribunal: TJDFT
Processo: 0003250-65.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente RUBENS DA SILVA SANTOS (ID ́s 22961441/22965372), em razão do descumprimento da determinação exarada na decisão de ID 23934823. 2. Pela derradeira vez, intime-se o cessionário OLYMPUS TELECOM LTDA, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifeste-se sobre a impugnação do Ente Devedor, formulada na petição acostada nos ID ́s 22998728/22998730. 3. Por fim, com a juntada de ID 24581527, observa-se a existência de divergências entre o CNPJ apresentado nos pedidos de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante nas escrituras pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 23784149. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 23784147), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) SAU FERREIRA SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS para OLYMPUS TELECOM LTDA, e posteriormente para RUBENS DA SILVA SANTOS, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar o pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar a procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere ao ID 23784149; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar a declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar a certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar o comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto